Tribunal: TJMT
Processo: 0003273-29.2013.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003273-29.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE MARCOS DINIS - CPF: 830.169.451-34 (APELANTE), ANA TEREZA FELIX DA SILVA ZUCHINI - CPF: 503.780.401-97 (APELADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003273-29.2013.8.11.0008

APELANTE: JOSÉ MARCOS DINIS

APELADA: ANA TEREZA FELIX DA SILVA ZUCHINI

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. MÉRITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos à Execução, limitando a execução à quantia certa e extinguindo-a em relação à obrigação de fazer, condenando o Apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a citação por edital, realizada após tentativas infrutíferas de localização do Apelante; e (ii) definir a distribuição do ônus da sucumbência em ação julgada parcialmente procedente.

III. Razões de decidir:

3. Demonstradas tentativas de citação pessoal em diferentes comarcas, resta configurado o local incerto do réu, autorizando a citação por edital.

4. A procedência parcial dos Embargos à Execução caracteriza sucumbência recíproca, impondo o rateio, em partes iguais, das custas e dos honorários advocatícios, conforme art. 86,
caput
, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida ao Apelante.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento
: "1. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas frustradas de localização pessoal do réu, configurando-se seu local incerto ou não sabido. 2. A procedência parcial dos Embargos à Execução enseja a aplicação do art. 86 do CPC, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003273-29.2013.8.11.0008

APELANTE: JOSÉ MARCOS DINIS

APELADA: ANA TEREZA FELIX DA SILVA ZUCHINI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ MARCOS DINIS
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Embargos à Execução, movida em face de
ANA TEREZA FELIX DA SILVA ZUCHINI
,
para o fim de determinar o prosseguimento do feito executivo apenas com relação à quantia certa,

e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o artigo 98, § 3º do CPC.

O Apelante aduz, preliminarmente, nulidade da citação por edital. No mérito, requer a inversão do ônus sucumbencial, ao argumento de que decaiu em parte mínima dos pedidos.

Contrarrazões ID. 302222354, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Embargos à Execução, para o fim de determinar o prosseguimento do feito executivo apenas com relação à quantia certa,

e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o artigo 98, § 3º do CPC.

O Apelante aduz, preliminarmente, nulidade da citação por edital.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

O Recorrente, citado por edital, se encontra representado por Curador Especial, o qual suscita a nulidade da citação.

Sem razão, contudo.

Analisando os autos de origem (ID. 302221934), verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de citação, em diferentes comarcas e localidades, todas infrutíferas, podendo-se concluir que o Recorrente se encontra em local incerto, o que viabiliza a citação por edital.

Nesse norte,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o Apelante requer a inversão do ônus sucumbencial, ao argumento de que decaiu em parte mínima dos pedidos.

O Recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, a sentença julgou parcialmente procedente os
Embargos à Execução, para o fim de determinar o prosseguimento do feito executivo apenas com relação à execução por quantia certa, encerrando-se o procedimento no tocante à obrigação de fazer.

Com isso, tem-se que ambas as partes saíram vencedoras e vencidas, razão pela qual a sucumbência é recíproca, nos termos do art. 86,
caput,
do CPC.

Portanto, é de rigor o rateio, em partes iguais, das custas processuais e dos honorários advocatícios, desde que respeitada a gratuidade da justiça concedida.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade da citação, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para fixar a sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025